Tribunal: TJES
Processo: 5000682-19.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-19.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ZELIA MERLO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000682-19.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: ZELIA MERLO DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante forneça os medicamentos: Donepezila + Memantina 10mg/20mg (Danila Duo®), Quetiapina 25mg (Quetros®) e Trazodona 150 (Donaren Retard®), bem como de fraldas geriátricas. A doença acometida é Alzheimer e Incontinência urinária.

Alega que o medicamento Quetiapina 25mg (Quetros®) está padronizado no SUS e inserido no Grupo 1A e, por isso, o financiamento e/ou a aquisição compete à União, conforme regras de repartição de competência do SUS. Aduz ainda que as fraldas geriátricas deveriam ser fornecidas pelo Município.

Em contrarrazões alega a parte Autora que o medicamento Quetiapina é autorizado pela Anvisa, portanto, a legitimidade do estado estaria fundamentada na cláusula geral do artigo 196, da Constituição Federal, ao prever o direito à saúde como um dever do poder público, independentemente da esfera. Fundamenta ainda que o fornecimento de fraldas descartáveis pelo estado é uma questão de dignidade da pessoa humana.

O pedido liminar para suspensão da tutela de urgência deferida em primeira instância foi rechaçado. Sem outras questões, passa-se a análise do mérito do agravo de instrumento.

Entendo que a medida deferida em primeiro grau deve ser mantida. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. Não obstante tecnicamente os medicamentos classificados como A1 na tabela de competências do SUS, serem de competência da União, não seria razoável, sobretudo neste caso, o desmembramento das necessidades do Autor em duas ações, ou mesmo a remessa dos autos à Justiça Federal. Isso por alguns fundamentos expostos a seguir.

Em primeiro lugar, em relação aos medicamentos, o pleito do Autor diz respeito aos medicamentos onepezila + Memantina 10mg/20mg (Danila Duo®), Quetiapina 25mg (Quetros®) e Trazodona 150 (Donaren Retard®), bem como de fraldas geriátricas. Apenas um desses medicamentos é de classificação A1. Em rápida pesquisa à internet, vai se apurar que o medicamento Quetiapina custa em torno de R$ 50,00, por 30 cápsulas. O valor é irrisório.

Para além disso, a Autora possui 94 anos e incontinência urinária permanente, de modo que de fato seu quadro não pode ser colocado no mesmo patamar dos pacientes que têm Alzheimer. Entendo que o quadro fático torna imprudente qualquer tipo de entrave na concessão do medicamento. O mesmo se diga em relação ao fornecimento de fraldas.

Ao deferir a tutela de urgência não se determinou que a competência em relação aos medicamentos A1 seja modificada apenas para esse caso concreto, mas que, tendo em consideração que a maioria dos medicamentos é de competência do governo do estado, é necessário que enquanto não se tem uma decisão final, que os medicamentos que a Autora necessita sejam considerados em sua totalidade.

Quanto ao fornecimento de fraldas, não há clareza quanto à qual esfera do poder público deve ser responsável, e este tópico deve ser debatido em contraditório mais profundo nos autos principais, não se afigurando razoável afastar a tutela de urgência também em relação ao fornecimento de fraldas.

Prosseguindo, as questões referentes à existência de litisconsórcio passivo necessário, e mesmo àquelas pertinentes à repartição de responsabilidades entre os entes federados têm sido debatidas, não estão consolidados os entendimentos, estando pendente o julgamento definitivo sobre o assunto, o tema no Supremo Tribunal Federal.

Em arremate, o ente federado que eventualmente cobrir os custos, e posteriormente for reconhecida não ser sua responsabilidade o fornecimento do medicamento/fraldas, poderá pleitear o devido ressarcimento.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a decisão de concessão da tutela de urgência nos autos principais.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)